Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-61.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800541-61.2023.8.14.0023

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o recorrido pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP), fixando-lhe a pena de três meses de detenção, em regime aberto, com
sursis
por dois anos.

2.

O Ministério Público pleiteou a requalificação da conduta para o tipo previsto no art. 129, §13, do Código Penal, vigente à época dos fatos (2023), sustentando a presença de motivação baseada no gênero da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de agressão praticada pelo pai contra a filha adolescente, no contexto de insatisfação com sua orientação afetiva, caracteriza violência baseada no gênero, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal e art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos dos autos demonstram que o apelado agrediu fisicamente sua filha por insatisfação com suas escolhas afetivas, caracterizando violência baseada no gênero no âmbito da convivência familiar.

5. A redação do art. 129, §13, do Código Penal, vigente ao tempo dos fatos (introduzida pela Lei nº 14.188/2021), já previa a forma qualificada da lesão corporal com base em violência de gênero, sendo inaplicável a nova redação trazida pela Lei nº 14.994/2024, por se tratar de norma penal mais gravosa.

6. Não há
reformatio in pejus
, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente pelo Ministério Público.

7. A pena foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), em regime aberto, sendo concedido o
sursis
por dois anos, vedada a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A agressão física de pai contra filha no contexto de insatisfação com suas escolhas afetivas caracteriza violência de gênero, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal. 2. É inaplicável a redação mais gravosa da Lei nº 14.994/2024 aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13; CPP, art. 617; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 178.751/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 21/05/2013; STJ, REsp 1.869.764-MS, 3ª Seção, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 26769029), inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA, que condenou Rosivaldo de Oliveira Santos, com base no art. 129, §9º, do Código Penal, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão do benefício do
sursis
por dois anos (ID 26769026).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que o §13 do art. 129 do Código Penal já integrava o ordenamento jurídico desde a edição da Lei nº 14.188/2021, em vigor à época dos fatos. Argumentou que a modificação trazida pela Lei nº 14.994/2024 restringiu-se a majoração da pena, sem alteração da descrição típica, razão pela qual não haveria que se falar em retroatividade de norma penal mais gravosa. Ademais, afirmou que o conjunto probatório evidencia a motivação de gênero na conduta do apelado, atraindo a incidência do §13 do art. 129 do CP e do art. 5º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado com base na redação do art. 129, §13, vigente em 2023, fixando-se a pena proporcional à gravidade dos fatos, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 26769031), a defesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença. Sustentou que a Lei nº 14.994/2024, ao alterar o §13 do art. 129, suprimiu referência ao §2º-A do art. 121 do CP, dispositivo necessário à caracterização da motivação de gênero. Ressaltou que a nova redação não poderia retroagir para prejudicar o apelado e que, à luz do art. 2º do Código Penal e do art. 5º, XL, da CF, deve prevalecer a norma penal mais benéfica. Concluiu que a condenação nos termos do art. 129, §9º, do CP, conforme descrito na denúncia, foi acertada.

O parecer do Ministério Público em segunda instância (ID 27639873), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. Entendeu que não restou comprovado que a motivação do apelado decorreu da condição de gênero da vítima, não se caracterizando a qualificadora do §13. Reforçou que a conduta do apelado se amolda perfeitamente à descrição do §9º do art. 129, por tratar-se de violência cometida contra descendente no contexto de coabitação, sendo inaplicável o tipo penal pretendido pelo
Parquet
.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia devolvida ao tribunal diz respeito à capitulação jurídica da conduta praticada pelo apelado, reconhecida na sentença como tipificada no art. 129, §9º do CP, enquanto o Ministério Público sustenta que, diante das provas e da motivação do ato, a tipificação correta seria no art. 129, §13 do CP, conforme vigente em 2023.

O recurso merece provimento.

Consta dos autos que o apelado agrediu fisicamente sua filha, L. A. S., causando-lhe lesões leves, episódio ocorrido no âmbito de convivência doméstica e familiar, fato que restou devidamente comprovado nos autos por meio do depoimento da vítima e da confissão do apelado.

A materialidade delitiva resta amplamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou lesões corporais na vítima, compatíveis com a narrativa fática constante dos autos.

A autoria, por sua vez, mostra-se incontroversa, haja vista que tanto a vítima quanto o próprio apelado confirmaram, em juízo, que este a agrediu após ela lhe comunicar que mantinha relacionamento afetivo com um rapaz.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o apelado agrediu fisicamente sua filha, L. A. S., no seio da convivência familiar, motivado por sua insatisfação quanto às escolhas afetivas da ofendida. A sentença de origem já havia reconhecido que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica.

Ocorre que o simples fato de a violência doméstica contra a mulher ser perpetrada por parente próximo ou no exercício de autoridade familiar não impede o seu enquadramento como violência baseada no gênero, na forma prevista pelo art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRESSÃO DE PAI CONTRA DUAS FILHAS ADOLESCENTES.
COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. [...]

1.

Agressão praticada pelo pai contra duas filhas (adolescentes), sob o teto da família, atrai a incidência do art. 5º da Lei Maria da Penha, não havendo, por conseguinte, ilegalidade na decisão impugnada.

3. Ausência de ilegalidade flagrante.
4. Writ não conhecido.
(HC 178.751/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013)

A motivação do apelado, conforme se infere dos depoimentos judiciais, foi exercida com base na imposição de autoridade sobre a vida afetiva da vítima, por ser ela sua filha, comportamento que pode ser reconhecido como manifestação de violência de gênero.

Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa – Não Incidência

A Lei nº 14.994/2024, que promoveu alterações no art. 121 do Código Penal, entrou em vigor em momento posterior aos fatos (ocorridos em agosto de 2023), razão pela qual não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tal circunstância, todavia, não afasta a incidência do art. 129, §13, do Código Penal, cuja redação vigente à época dos fatos – introduzida pela Lei nº 14.188/2021 – já tipificava conduta semelhante. Aplica-se, assim, o princípio
tempus regit actum
.

Reformatio in pejus
– Inocorrência

O presente recurso foi interposto exclusivamente pelo Ministério Público, parte acusadora, o que autoriza o agravamento da situação do apelado, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

Da readequação típica

Com efeito, verifica-se que a condenação com fundamento no art. 129, §9º, do Código Penal não se revela adequada, uma vez que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a agressão foi motivada por razões da condição do sexo feminino. Tal circunstância subjetiva atrai a incidência do art. 129, §13, do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos.

Dosimetria da pena

Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade se apresenta normal à espécie; o apelado não possui antecedentes criminais; conduta social e personalidade não podem ser aferidas; motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato. Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Todavia, consoante firme orientação jurisprudencial, a aplicação de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

De acordo com o art. 44, I, do Código Penal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista tratar-se de crime cometido com violência contra a mulher, em âmbito doméstico e familiar.

Por fim, atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, e não sendo o apelado reincidente,
concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante condições a serem oportunamente fixadas pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e
CONDENAR

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
como incurso nas sanções do art.
129, §13, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, concedendo-lhe o benefício da suspensão da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 25/09/2025